Tribunal: TJBA
Processo: 8009137-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009137-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: MAICLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO RODRIGUES MAIA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CONTRATUAL E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM CARACTERÍSTICAS DE “FALSO COLETIVO”. REAJUSTES ABUSIVOS POR SINISTRALIDADE E VCMH. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA LIMITAÇÃO DOS ÍNDICES AOS AUTORIZADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão interlocutória que, em ação revisional de contrato, deferiu tutela de urgência para: a) limitar os reajustes das mensalidades aos índices autorizados pela ANS para planos individuais, b) determinar o recálculo dos valores dos últimos três anos e c) assegurar a continuidade do serviço contratado. A ação foi movida por MAICLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA., que alega a configuração de “falso coletivo” no contrato firmado com a agravante, uma vez que os beneficiários são apenas três membros de uma mesma família.

II. Questão em discussão
Discute-se a validade da decisão que suspendeu reajustes contratuais aplicados com base em sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares, substituindo-os, em sede liminar, pelos índices da ANS aplicáveis a planos individuais, em razão da alegada natureza “falsamente coletiva” do plano.

III. Razões de decidir
A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto na Súmula 608 do STJ.
Os elementos dos autos indicam que o contrato, embora celebrado sob a forma coletiva empresarial, possui estrutura e finalidade típicas de plano individual, caracterizando-se como “falso coletivo”.
A jurisprudência do STJ autoriza o tratamento excepcional desses contratos como planos individuais quando houver número reduzido de beneficiários, todos vinculados por laços familiares.
Os reajustes aplicados superam 255% em três anos, sem fundamentação técnica clara e transparente, evidenciando aparente abusividade e violação ao dever de informação.
A urgência decorre do risco concreto de descontinuidade do serviço essencial de saúde, justificando a concessão da medida cautelar.
A alegação de necessidade de perícia atuarial para deferimento da tutela não se sustenta nesta fase processual, marcada pela cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a limitação, em sede de tutela de urgência, dos reajustes de planos de saúde coletivos empresariais aos índices da ANS para planos individuais, quando o contrato for celebrado com número reduzido de beneficiários do mesmo núcleo familiar, caracterizando-se como 'falso coletivo'. 2. A ausência de transparência na composição dos reajustes justifica o controle judicial com base nas normas protetivas do CDC."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, III e 51, IV; CPC, art. 300
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 2003889/SP; STJ, AgInt no REsp 1989638/SP

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8009137-78.2025.8.05.00000
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça